Tribunal: TJSP
Processo: 2232542-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA VENDA DE AÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL - TRABALHO EM CONFORMIDADE COM SENTENÇA E ACÓRDÃO PASSADOS EM JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232542-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante LEONOR
REGINA PERES TRASKINI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232542-58.2020.8.26.0000 -Voto no 49247
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232542-58.2020.8.26.0000
COMARCA DE MARÍLIA
AGRAVANTE: LEONOR REGINA PERES TRASKINI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 49.247
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA VENDA DE AÇÕES
SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE - HOMOLOGAÇÃO
DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL - TRABALHO EM
CONFORMIDADE COM SENTENÇA E ACÓRDÃO
PASSADOS
EM
JULGADO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento de sentença em ação de indenização oriunda
da venda de ações sem autorização do cliente, contra
decisão que homologou laudo pericial, mandando juntar
planilha atualizada do débito.
Sustenta a agravante que a prova pericial
estava preclusa por falta de juntada, pelo banco, dos
documentos solicitados pelo perito, não podendo ser
utilizada para solução da lide. Aduz que o perito, ao
efetuar o grupamento das ações, reduzindo o valor
unitário de cada uma delas, utilizou expediente não
contemplado na sentença transitada em julgado. Pede
reforma.
Negada liminar, o recurso foi enviado à
Mesa.
É o Relatório.
Liquidação por arbitramento determinada no
acórdão
(Apelação
no
0011493-29.2011.8.26.0344,
de
Marília, j. 22.10.2015) iniciou-se na vigência do novo
CPC, cujo art. 510 dispõe que o magistrado deve
determinar realização de prova pericial se a matéria não
lhe parecer suficientemente esclarecida pelos documentos
apresentados
pelas
partes
(Marinoni e Outros,
CPC
Comentado, obra coletiva, pág. 610, RT, 2016; Cássio
Scarpinella Bueno, Novo CPC Anotado, pág. 339, Saraiva,
2015), como no caso (fls. 211 dos autos originários).
E em matéria de cunho probatório não há
preclusão para o juiz, conforme jurisprudência do STJ
(AgRg no AgRg no AREsp 416.981/RJ, Rel. Min. Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232542-58.2020.8.26.0000 -Voto no 49247
3
Carlos Ferreira, DJe 28.05.14; AgRg no Ag 1.216.282/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.05.10; AgRg no REsp
946.874/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16.09.09;
AgRg no Ag 857.760/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 27.08.07; REsp 418.971/MG, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 07.11.05; REsp 287.530/SP, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 27.09.04).
Ao exame dos fundamentos da decisão agravada e do laudo em que se apoia, com os
esclarecimentos prestados, verifica-se que o perito levou
em conta rigorosamente os parâmetros de cálculo da
liquidação por arbitramento previamente definidos em
sentença e acórdão passados em julgado (fls. 423/439,
464/465 dos autos originários).
Conforme
reiterado
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado a
sentença, só o erro material é corrigível a qualquer
tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada,
não o critério de cálculo que se tornou imutável pela
coisa julgada (EREsp 199.958/RS, Corte Especial, Rel.
Min. Nilson Naves, DJ 06.02.02; EREsp 163.681/RS, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJ 19.04.99; EREsp 151.695/SP, Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 24.05.99; EREsp
89.061/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ
17.12.99; EREsp 189.602/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ 29.04.02; EREsp 195.969/RS, Rel. Min. Barros Monteiro,
DJ 27.05.02; EREsp 181.225/RS, Rel. Min. Felix Fischer,
DJ 24.11.03; EREsp 240.794/RJ, 3a Seção, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 04.12.00; REsp 475.152/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJ 06.10.03; REsp 589.854/RJ, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 03.11.04; AgRg no Ag 430.821/RS, Rel.
Min. Gilson Dipp, DJ 03.06.02; REsp 257.451/RJ, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 11.09.00; REsp 256.309/RS, Rel.
Min. Felix Fischer, DJ 14.08.00; AgRg no Ag 225.660/RJ,
Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 15.05.00; REsp 152.972/RN,
Rel. Min. Vicente Leal, DJ 29.11.99; REsp 56.849/SP, Rel.
Min. Adhemar Maciel, DJ 11.09.95; REsp 54.463/PR, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, DJ 29.05.95; REsp 52.779/BA, Rel.
Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 07.10.96; REsp 671/MS,
Rel. Min. Athos Carneiro, DJ 27.11.89).
De
resto,
verifica-se
o
cuidado
nas
conclusões do perito, extraídas à luz do que se decidiu
na fase de conhecimento, com base nos documentos juntados
aos autos e em informações que buscou por iniciativa
própria junto ao sítio do banco na internet, como permite
o art. 473, § 3o, do CPC, não subsistindo a impugnação da
agravante, pois desdobramentos e grupamentos de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232542-58.2020.8.26.0000 -Voto no 49247
4
representam
uma
realidade
do
mercado
de
valores
mobiliários e devem ser considerados nos cálculos da
indenização a serem realizados na fase executiva, sem que
isso implique violação da coisa julgada. Desprezar tais
operações nessa fase do processo colocaria a exequente em
situação privilegiada em relação ao executado e aos
demais acionistas que, nas mesmas condições e no mesmo
período, adquiriram ações do banco, contra o princípio
que
veda
o
enriquecimento
sem
causa,
conforme
entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.420.788/RS, Rel.
Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da
5a Região), DJe 15.06.2018; REsp 1.243.701/BA, Rel. Min.
Raul Araújo, DJe 12.03.2012).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator